Tribunal: STF
Processo: AC 3443
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM POR FORÇA DO ART. 542, § 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. 



    II - É despicienda a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário cuja viabilidade não se verifica.



    III - Agravo regimental não conhecido.